Tribunal: TJMT
Processo: 0030795-92.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030795-92.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Retido na fonte, Efeitos]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LENI PERIN - CPF: 523.017.530-34 (APELANTE), DEBORA ADRIANA ALVES VIRGOLINO - CPF: 498.216.102-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINARIA DE RESTIRUIÇÃO DE IRPF JULGADA IMPROCEDENTE - ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE INDEVIDA - VALORES ADVINDOS DE ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ENTRE O ESTADO E O SINDICATO - DESCONTO REALIZADO SOBRE AS VERBAS DE NATUREZA INDENIZATORIA – POSSIBILIDADE – RECURS DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Os valores recebidos pela parte apelante/requerente a título de reajuste salarial concedido aos integrantes do Grupo TAF, verba de produtividade e remuneração complementar variável não possuem caráter indenizatório, mas sim natureza remuneratória, enquadrando-se no conceito de acréscimo patrimonial, de forma a se sujeitar à tributação do imposto de renda na fonte, nos termos do art. 43 do CTN.

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO
interposto por
LENI PERIN
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária de Restituição de IRRF Indevidamente identificada pela numeração única: 0030795-92.2014.8.11.0041, movida em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando para condenar o Réu à repetição do imposto sobre a renda retido da parte Autora que tenha incidido sobre as parcelas de natureza indenizatória tratadas no Termo de Acordo Extrajudicial que originou a Certidão de Crédito emitida em favor da Autora, a serem devidamente apuradas em liquidação de sentença (Id: 115990471 – páginas 02 a 05).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 115990471 – páginas 08 a 24), que os direitos advindos das verbas referentes a reajuste salarial, verba de produtividade e remuneração complementar variável que possuem natureza remuneratória foram renunciadas, o que afirma demonstrar a não incidência de IR por se tratar de verbas indenizatórias trabalhistas.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, julgando totalmente procedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 115990478), requerendo o desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, informando que em razão da inexistência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial,
deixou de se manifestar no presente feito
(Id: 116411989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório,

trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO
interposto por
LENI PERIN
contra a sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Restituição de IRRF Indevidamente, movida em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A parte Apelante sustenta que é claramente identificável no termo de acordo que o pagamento das verbas nele ajustadas tem caráter indenizatório, uma vez que renunciou a qualquer direito salarial e funcional.

Assim, alega quanto à ilegalidade da incidência de imposto de renda.

Pois bem.

Inicialmente, verifica-se que o termo de acordo engloba as seguintes verbas, com base no descrito na petição inicial (Id: 115990470 – páginas 34 a 37):

“A) Reajuste salarial concedido aos integrantes do grupo TAF da Secretaria de Estado de Fazenda, no percentual de 698,40% (seiscentos e noventa e oito inteiros e quarenta décimos por cento), valor este equivalente a cálculos retroativos ao mês de abril de 1996;

B) Direito à produtividade que foi paga aos integrantes do Grupo TAF, também, calculado retroativo ao mês de abril de 1996 até o mês de dezembro 2000, momento de sua extinção;

C) Remuneração Complementar Variável – RCV -, conforme foi pago aos integrantes do Grupo TAF, no período compreendido entre o mês de abril de 1996 a dezembro de 2000;

D) Direito à Verba Indenizatória – VI, para o período de janeiro de 2004 a dezembro de 2008.”

O Imposto de Renda, previsto no art. 153, inciso III da Constituição Federal, tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: I) de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; II) de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior, conforme descrição do Código Tributário Nacional (art. 43, incisos I e II).

Deste modo, o imposto só pode recair sobre riqueza nova, proveniente do capital, do trabalho ou mesmo da junção dos dois. Implica sempre um acréscimo patrimonial sobre o qual sucede o tributo.

Não há incidência do imposto de renda sobre as verbas de conteúdo indenizatório, por não se emoldurarem no conceito de renda ou proventos supraditos.

Aliás, sabe-se que indenização, segundo a definição de DE PLÁCIDO E SILVA, é “
toda compensação pecuniária ou retribuição monetária feita por uma pessoa a outrem, para reembolsar das despesas feitas ou para ressarcir de prejuízo ou dano que se tenha causado a outrem... Traz a finalidade de recompor o patrimônio pelas perdas ou prejuízos sofridos (danos).
” (Vocabulário Jurídico, 6ª ed., Rio de Janeiro: Forense, p. 815)

SILVIO RODRIGUES ensina que:
“indenizar significa ressarcir o prejuízo, ou seja, tornar indene a vítima, cobrindo todo o dano por ela experimentado.”
(Direito Civil, v. 4, São Paulo: Saraiva, 1979, p. 192).

A sentença não merece reparo, pois os valores recebidos pela parte Apelante a título de reajuste salarial concedido aos integrantes do Grupo TAF, verba de produtividade e remuneração complementar variável não possuem caráter indenizatório, mas sim natureza remuneratória, enquadrando-se no conceito de acréscimo patrimonial, de forma a se sujeitar à tributação do imposto de renda na fonte, nos termos do art. 43 do CTN.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ABONO ÚNICO. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. 1. A verba paga a título de abono, com natureza salarial, decorrente de convenção ou acordo coletivo de trabalho, está sujeita ao imposto de renda, já que importa acréscimo patrimonial e não está beneficiada por qualquer das hipóteses de isenção previstas em lei para tal tributo. 2. A denominação dada a determinada parcela pelo empregador não é suficiente para definir a sua natureza e, na forma do § 1º do art 43 do CTN, a incidência do imposto sobre a renda independe da denominação da receita ou do rendimento percebido pelo contribuinte.” (TRF-4 - AC: 50024524120184047105 RS 5002452-41.2018.4.04.7105 , Relator: FRANCISCO DONIZETE GOMES, Data de Julgamento: 18/05/2020, PRIMEIRA TURMA)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO COLETIVO. ABONO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. 1. O abono ajustado em dissídio coletivo e pago no intuito de substituir o reajuste salarial e a produtividade possui natureza remuneratória e, portanto, é objeto de incidência do Imposto de Renda (art. 43 do CTN). 2. Recurso especial desprovido. (Primeira Turma, REsp 812699/MG , Rel. Min. Denise Arruda, j. 13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 296)

Ademais, os juros de mora decorrentes de diferenças salariais pagas em atraso estão sujeitos à incidência do IRPF, salvo quando apurados sobre verbas relativas à despedida ou rescisão do contrato de trabalho, ou sobre verbas isentas ou fora de seu campo de incidência, que não é o caso dos autos.

A proposito:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA - IRPF. REGRA GERAL DE INCIDÊNCIA SOBRE JUROS DE MORA, MESMO EM SE TRATANDO DE RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. DIFERENÇA SALARIAL. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, incide imposto de renda sobre juros de mora. Conforme o art. 16, parágrafo único, da Lei 4.506/64: "Serão também classificados como rendimentos de trabalho assalariado os juros de mora e quaisquer outras indenizações pelo atraso no pagamento das remunerações previstas neste artigo". Jurisprudência uniformizada no REsp. 1.089.720-RS , Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 10.10.2012. Primeira exceção: não incide imposto de renda sobre os juros de mora decorrentes de verbas trabalhistas pagas no contexto de despedida ou rescisão do contrato de trabalho, consoante o art. 6º, V, da Lei 7.713/88. Jurisprudência uniformizada no recurso representativo da controvérsia REsp. n.º 1.227.133 - RS, Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Rel p/acórdão Min. Cesar Asfor Rocha, julgado em 28.9.2011. Segunda exceção: são isentos do imposto de renda os juros de mora incidentes sobre verba principal isenta ou fora do campo de incidência do IR, conforme a regra do accessorium sequitur suum principale. Jurisprudência uniformizada no REsp. n. 1.089.720-RS , Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 10.10.2012. 2. Caso concreto em que se discute a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora decorrentes de Reclamatória Trabalhista em que se discutem diferenças salariais. Incidência da regra geral constante do art. 16, XI e parágrafo único, da Lei 4.506/64, não tendo havido revogação do dispositivo ou sua declaração de inconstitucionalidade. 3. Recurso Especial da União provido e Recurso Especial do contribuinte parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ - REsp: 1500258 RS 2014/0310345-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2015)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, e, em sede de Reexame Necessário,
RATIFICO
a sentença ora recorrida.

Ainda,
DETERMINO
a
MAJORAÇÃO
dos honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), totalizando o percentual de
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do Art. 85, §11°, do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023